Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR A BAIXA DO GRAVAME DE CONSÓRCIO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que não logrou êxito na demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários ao advogado da parte vencedora, em atenção ao princípio da sucumbência, nos termos da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput, do CPC.
2. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
3. O valor da causa não se sujeita aos efeitos da preclusão, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível pelo julgado a qualquer tempo e grau de jurisdição, com base no art. 292, § 3o, do CPC.
4. In casu, o valor atribuído à causa corresponde ao valor atualizado do bem pendente da baixa do gravame objeto da lide. Nesse contexto, o valor atribuído à causa deve prevalecer, tendo em vista que corresponde justamente ao proveito econômico pretendido com a demanda, com base no art. 292, inciso II, do CPC.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.